Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-53.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. VEÍCULO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Hipótese de resolução de contrato de cessão de direitos constituídos sobre veículo, celebrado com sociedade empresária, oportunidade em que foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica da referida entidade com o intuito de responsabilizar diretamente os sócios pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica demandada.

2. Nos termos do art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil, o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial pelo demandante, com a inclusão dos sócios no polo passivo da relação jurídica processual, dispensa a instauração do incidente respectivo.

3. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante a produção de prova robusta a respeito da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. Assim, o mero encerramento irregular das atividades empresariais ou mesmo a existência de diversas ações ajuizadas contra a sociedade empresária não consistem em causa suficiente para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. 3.1 Preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios acolhida.

4. Na hipótese de inadimplemento da obrigação convencionada a parte contratante pode exercer seu direito formativo extintivo à resolução do contrato de cessão de direitos. 4.1 O inadimplemento injustificado da obrigação produz o dever de indenizar a cedente do veículo em virtude dos lucros cessantes produzidos, diante da restrição do uso e do gozo do bem no período em que permanceu sob o poder do cessionário, nos moldes do art. 402 do Código Civil.

5. Os valores das prestações do contrato de financiamento do veículo efetivamente pagas pela sociedade empresária ré devem ser abatidos do montante devido à autora, à vista da ocorrência de compensação (art. 368 do Código Civil).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.